Tribunal: TJMT
Processo: 1009008-35.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009008-35.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. DIEGO RONDON GRACIOSO
PACIENTE(S): JANDERSON MAURICIO BARBOSA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JANDERSON MAURICIO BARBOSA contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE No 1005071-85.2022.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (ID 127753185).
O impetrante sustenta que: 1) a busca pessoal seria nula, sob a assertiva de que “o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo [...]com finalidade probatória ”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, registra bons antecedentes, possui endereço no distrito da culpa e emprego fixo; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam “suficientes e adequadas”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja declarada nula a revista pessoal/veicular e outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente substituída pelas cautelares diversas da prisão (ID 127753184), com documentos (ID 127753185).
Relatos.
Em 10.4.2022, o Juízo singular, mediante representação do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]O laudo preliminar encartado aos autos revela que a substância apreendida, qual seja, 193,54g, restou positivada para cocaína, enquanto 13,210kg e 61,12g foram identificados como íons borato. Logo, numa cognição sumária sobre os elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que o requisito objetivo da prisão cautelar, que é o fumus comissi delicti, está presente, pois há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e de testemunhas, do termo de exibição e apreensão e do laudo de constatação. Superada a análise do requisito objetivo da tutela cautelar penal, impõe-se a apreciação do periculum libertatis, consubstanciado na presença de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal. E, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito. Aliás, o flagranteado confessou a posse do entorpecente. Ressalta-se que no automóvel do custodiado, que trabalha como UBER, foi localizado, embaixo do banco do motorista, 12 porções de substância análoga a cocaína e, diligenciando até a casa dele, mediante sua autorização, confessada nesta audiência, localizou-se mais 11 porções da mesma substância, sendo que porção maior e uma porção média de substância análoga a pasta base de cocaína e, com o exame, constatou a apreensão de 193,54g de cocaína. Além disso, dentro daquela residência, encontrou-se balança de precisão e plástico filme, o que, somado ao fato de que ele estava com entorpecentes em seu veículo, repete-se, por trabalhar como UBER, quer parecer que pratica a traficância, entregando o produto proibido ao estilo delivery, o que robustece a necessidade de se garantir a ordem pública, com a mantença de sua prisão, por revelar a gravidade concreta da conduta.
[...]
Dessa feita, a concessão de medidas cautelares ou ainda, da liberdade provisória com ou sem fiança, não seriam medidas eficazes à possível prática do odioso crime de tráfico de entorpecentes que, embora isolado não seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ensejam a prática de várias outras condutas ilícitas, de modo especial, crimes patrimoniais. Mesmo porque, além do material entorpecente, foram localizados apetrechos relacionados à prática da traficância, o impõe a salvaguarda da ordem pública. Nesse sentido, “Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (STJ, 5a T., HC 541.818/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). Da necessidade de se garantir a ordem pública exsurge, por último, o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, consoante fartamente demostrado acima. Importa ressaltar, por derradeiro, que o hipotético crime doloso é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, em consonância com o disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Com essas considerações, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JANDEROSN MAURÍCIO BARBOSA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, já que, para a hipótese, as medidas cautelares diversas à prisão revelam-se inadequadas e insuficientes.” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 127753185 – fls. 154/157)
Relatos.
A análise sobre a nulidade das provas, justificada na suposta busca pessoal sem fundadas suspeitas, deve ser reservada para o julgamento colegiado, por envolver pretensão satisfativa, qual seja a anulação dos elementos de convicção produzidos (STJ, HC no 626.983/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente no tráfico de drogas, extraída da apreensão 193g (cento e noventa e três gramas) de cocaína, aproximadamente 13kg (treze quilos) de ácido bórico, balança de precisão e um liquidificador com vestígios de cocaína.
A quantidade e natureza da droga apreendida somada à apreensão de insumo e apetrechos justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 620.871/MT, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik – 13.4.2021).
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
No que tange à aplicação de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao se considerar os indicativos de comercialização ilícita na modalidade delivery, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (RHC no 99.582/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.9.2018), ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO
Drop here!